Tribunal: TJMT
Processo: 1015155-72.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015155-72.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), ALISSON LEONARDO WERNIER SCHMITZ - CPF: 065.414.271-86 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), WESLEY DE ALMEIDA PEREIRA - CPF: 050.310.331-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGO AMBIENTAL. PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. AGRICULTURA DE SUBSISTÊNCIA. EXCEÇÃO LEGAL À MANUTENÇÃO DO EMBARGO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá que, em ação ordinária, deferiu tutela provisória de urgência para suspender os efeitos do Termo de Embargo no 4868016724 sobre o imóvel rural denominado Sítio Fundo da Grota, no Município de Nova Bandeirantes (MT), de propriedade do agravado, com exclusão da área da lista de imóveis embargados da SEMA/MT e cadastramento no GEOPORAL.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a atividade desenvolvida pelo agravado, enquadrada como agricultura de subsistência em pequena propriedade rural familiar, pode ser excluída dos efeitos do embargo ambiental, à luz das exceções previstas na legislação federal e estadual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A legislação ambiental federal (art. 16 do Decreto no 6.514/2008) e estadual (art. 18 do Decreto no 1.436/2022) prevê expressamente a exceção de manutenção do embargo em casos de atividades de subsistência.

O Código Florestal (Lei no 12.651/2012, art. 51, §1o) limita o alcance do embargo ao local do desmatamento ilegal, resguardando atividades de subsistência não relacionadas à infração.

As provas documentais (CAF/PRONAF, extrato do INDEA, CAR, APF e notas fiscais) demonstram que o agravado se enquadra como agricultor familiar (Lei no 11.326/2006, art. 3o) e que a atividade desenvolvida é de subsistência, em área fora de reserva legal e de preservação permanente.

A exceção ao embargo não afasta a responsabilização administrativa pelo dano ambiental, mas assegura a continuidade das atividades essenciais à subsistência familiar.

A decisão de primeiro grau é reversível e compatibiliza a proteção ambiental com o direito fundamental ao sustento do agricultor familiar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 225, §3o; Lei no 12.651/2012,
arts
. 3o, V, e 51, §1o; Lei no 11.326/2006, art. 3o; Decreto no 6.514/2008, art. 16; Decreto Estadual no 1.436/2022, art. 18, §1o; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, AI no 1009903-25.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 14.08.2024; TJMT, AI no 1016689-85.2024.8.11.0000, Rel. Des.
Anglizey

Solivan
de Oliveira, j. 26.11.2024; TJMT, AI no 1021309-77.2023.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 01.10.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo
, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Ordinária no 1078903-86.2024.8.11.0041, deferiu o pedido de tutela provisória de urgência formulado por ALISSON LEONARDO WERNIER SCHMITZ, determinando a suspensão dos efeitos do Termo de Embargo no 4868016724, de 30 de agosto de 2024, lavrado em face do imóvel rural denominado Sítio Fundo da Grota, localizado no Município de Nova Bandeirantes (MT).

Na origem, o agravado ajuizou ação ordinária em face do Estado de Mato Grosso, objetivando a concessão de tutela provisória de urgência para suspender os efeitos do Termo de Embargo no 4868016724, com a exclusão da propriedade da lista de áreas embargadas da Secretaria de Estado de Meio Ambiente. Sustentou, em síntese, que a área autuada
se destina
ao desenvolvimento de agricultura de subsistência, o que configuraria hipótese de exceção à manutenção dos embargos, nos termos do art. 16 do Decreto Federal no 6.514/2008 e art. 18 do Decreto Estadual no 1.436/2022.

O magistrado de primeiro grau, após análise dos documentos acostados aos autos, deferiu a tutela provisória de urgência, determinando a suspensão dos efeitos do Termo de Embargo no 4868016724, de 30 de agosto de 2024, lavrado em face do imóvel rural denominado Sítio Fundo da Grota, localizado no Município de Nova Bandeirantes (MT), até o julgamento de mérito ou contraordem judicial, com a exclusão da propriedade do requerente da lista de áreas embargadas da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e o cadastramento no GEOPORAL.

Irresignado, o Estado de Mato Grosso interpôs o presente agravo de instrumento, alegando, em síntese, que: a) a simples condição de pequeno produtor rural não pode ser, por si só, indicativo de que sua propriedade seja considerada como fonte única de sua sobrevivência; b) o agravado não se desincumbiu do ônus de comprovar nos autos que a propriedade embargada é sua única fonte de renda; c) o embargo é o único meio de permitir a cessação do dano ambiental e a regeneração da vegetação nativa; d) o art. 67 do Código Florestal não dá permissão de desmate aos proprietários de imóveis rurais com área igual ou inferior a 4 (quatro) módulos fiscais; e) a lavratura do termo de embargo não é mera discricionariedade do agente fiscalizador, mas imposição legal que necessariamente deve ser observada; f) o agravado cometeu infração ao meio ambiente, sendo merecedor do embargo que lhe fora imposto.

Requereu, ao final, a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o seu provimento para reformar a decisão agravada, mantendo-se os efeitos do Termo de Embargo no 4868016724.

Foi indeferido o pedido de efeito suspensivo
.

Devidamente intimado, o agravado apresentou contrarrazões, sustentando, em síntese, que: a) é pequeno produtor rural, ocupante de um lote de terras inferior a 02 (dois) módulos fiscais localizado no município de Nova Bandeirantes/MT, onde exerce atividades
agrossilvipastoris
exclusivamente para a sua subsistência e de sua família; b) os requisitos para a concessão do pedido liminar foram perfeitamente demonstrados; c) a atividade de agricultura de subsistência do agravado está comprovada pelos documentos juntados aos autos, como o CAF, notas fiscais, extrato do INDEA, CAR, APF, entre outros; d) a área embargada está fora de reserva legal e área de preservação permanente, não podendo subsistir o embargo, nos termos do art. 18, §1o, do Decreto Estadual no 1.436/2022; e) o agravado possui Autorização Provisória de Funcionamento Rural no 24624/2024, que permite o desenvolvimento regular das atividades agropecuárias; f) a área do agravado é consolidada, conforme imagem fornecida pelo sítio eletrônico da SEMA.

Requereu, ao final, o desprovimento do recurso.

O Ministério Público Estadual, por meio da Procuradoria de Justiça Especializada em Defesa Ambiental e Ordem Urbanística, manifestou-se pelo provimento do recurso, sob o fundamento de que a ausência de autorização ambiental para supressão de vegetação nativa em pequena propriedade rural configura infração administrativa, ensejando validamente a lavratura de auto de infração e a imposição de embargo da área degradada, não constituindo a titularidade familiar do imóvel excludente
de responsabilidade ou fundamento para afastar as consequências legais previstas no ordenamento jurídico.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

T
rata-se de agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão que deferiu tutela provisória de urgência para suspender os efeitos do Termo de Embargo no 4868016724, lavrado em face do imóvel rural denominado Sítio Fundo da Grota, localizado no Município de Nova Bandeirantes (MT), de propriedade do agravado.

A controvérsia recursal cinge-se à análise da legalidade da suspensão dos efeitos do termo de embargo lavrado pelo órgão ambiental estadual, considerando a alegação do agravado de que desenvolve atividade de agricultura de subsistência na área embargada.

Inicialmente, cumpre destacar que, para a concessão da tutela provisória de urgência, devem estar presentes os requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, quais sejam: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

No caso em análise, o magistrado de primeiro grau entendeu presentes os requisitos autorizadores da medida de urgência, considerando que o agravado se enquadra como agricultor e empreendedor apto a explorar atividade rural em regime de economia familiar/subsistência, o que
configuraria hipótese de exceção à manutenção do embargo, nos termos do art. 16 do Decreto Federal no 6.514/2008 e art. 18 do Decreto Estadual no 1.436/2022.

Após minuciosa análise dos autos, verifico que a decisão agravada não merece reparos, devendo ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

Com efeito, o art. 16 do Decreto Federal no 6.514/2008 estabelece expressamente que
"no caso de áreas irregularmente desmatadas ou queimadas, o agente autuante embargará quaisquer obras ou atividades nelas localizadas ou desenvolvidas, excetuando as atividades de subsistência
".

No mesmo sentido, o art. 18 do Decreto Estadual no 1.436/2022 dispõe
que "no caso das áreas irregularmente desmatadas ou queimadas, pendentes de regularização ambiental, o agente autuante embargará quaisquer obras ou atividades nelas localizadas ou desenvolvidas, com exceção daquelas atividades necessárias para subsistência"
.

Ademais, o Código Florestal (Lei no 12.651/2012), em seu art. 51, §1o, estabelece que "
o embargo
restringe-se
aos locais onde efetivamente ocorreu o desmatamento ilegal, não alcançando as atividades de subsistência ou as demais atividades realizadas no imóvel não relacionadas com a infração"
.

Verifica-se, portanto, que a legislação ambiental, tanto federal quanto estadual, estabelece expressamente a exceção ao embargo para as atividades de subsistência, em clara ponderação entre a proteção ao meio ambiente e a garantia do sustento familiar.

No caso em análise, os documentos acostados aos autos demonstram, de forma inequívoca, que o agravado se enquadra como agricultor familiar e que a área embargada é utilizada para atividades de subsistência.

Com efeito, consta dos autos o Documento de Acesso ao PRONAF (I
d
291496404), que comprova o enquadramento do agravado no Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, na condição de agricultor familiar.

Ademais, o extrato do INDEA (I
d
291496405) demonstra que o agravado possui um rebanho bovino de apenas 67 cabeças, o que evidencia a pequena escala da atividade desenvolvida.

O Cadastro Ambiental Rural - CAR (I
d
291496406) comprova que a área total da propriedade é de 114,5738 hectares, dimensão essa que está enquadrada em um módulo fiscal para o Município de Nova Bandeirantes (MT), de acordo com o INCRA (
https://pro-pgt-incra.estaleiro.serpro.gov.br/pgt/indices-basicos
).

Consta, ainda, a Autorização Provisória de Funcionamento Rural - APF no 24624/2024 (I
d
291496407), emitida pela SEMA/MT, que
autoriza o exercício da atividade de agricultura e pecuária em uma área de 10,9900 hectares, o que demonstra a regularidade da atividade desenvolvida pelo agravado.

Por fim, as notas fiscais juntadas aos autos (I
d
291496410) comprovam a aquisição de insumos agrícolas e pecuários em pequena escala, corroborando a alegação de que a atividade desenvolvida pelo agravado é de subsistência.

Todos esses documentos, analisados em conjunto, demonstram, de forma inequívoca, que o agravado se enquadra no conceito de agricultor familiar, nos termos do art. 3o da Lei no 11.326/2006, e que a atividade desenvolvida na área embargada é de subsistência.

Nesse contexto, a manutenção do embargo sobre a área utilizada para atividades de subsistência contraria expressamente a legislação ambiental, que estabelece exceção ao embargo para essas atividades.

Importante ressaltar que a exceção ao embargo para atividades de subsistência não significa autorização para o desmatamento ilegal ou isenção de responsabilidade administrativa. O agravado continua sujeito às demais sanções administrativas previstas na legislação ambiental, como a multa e a obrigação de reparar o dano ambiental causado.

O que a legislação estabelece é apenas que, no caso de atividades de subsistência, o embargo não deve alcançar a área utilizada para
essas atividades, em clara ponderação entre a proteção ao meio ambiente e a garantia do sustento familiar.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça tem se firmado no sentido de que as atividades de subsistência em pequenas propriedades rurais familiares não estão sujeitas a embargo ambiental, salvo quando diretamente relacionadas à infração. Confira-se:

"DIREITO AMBIENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. EMBARGO AMBIENTAL. PEQUENA PROPRIEDADE RURAL FAMILIAR. SUSPENSÃO DO TERMO DE EMBARGO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para suspender embargo ambiental em pequena propriedade rural familiar.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos para a manutenção da tutela de urgência que suspendeu o embargo ambiental, considerando a necessidade de proteção ambiental e o direito à subsistência familiar em pequena propriedade rural.

III. Razões de decidir

Nos termos do art. 225, § 3o, da Constituição da
Republica
e da Lei n. 12.651/2012 (Código Florestal), atividades de subsistência em pequenas propriedades rurais familiares não estão sujeitas a embargo ambiental, salvo quando diretamente relacionadas à infração.

As provas constantes nos autos indicam que a área embargada é utilizada exclusivamente para agricultura familiar e que a parte agravada cumpre os requisitos legais para enquadramento como pequena propriedade rural familiar.

A decisão de primeira instância está devidamente fundamentada na legislação ambiental e agrária, que buscam compatibilizar a proteção ao meio ambiente com a garantia do sustento de agricultores familiares.

IV. Dispositivo e tese

Recurso não provido.

Tese de julgamento: "1. Atividades de subsistência em pequenas propriedades rurais familiares, quando comprovadas, não estão sujeitas a embargo ambiental, salvo relação direta com infração; 2. O direito ao sustento familiar prevalece na análise de tutela de urgência envolvendo reforma agrária e proteção ambiental."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 225, § 3o; Lei n. 12.651/2012,
arts
. 3o, V, e 51, § 1o.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1009903-25.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 14.08.2024."

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10322107020248110000, Relator.: RODRIGO ROBERTO CURVO, Data de Julgamento: 12/02/2025,
Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
, Data de Publicação: 17/02/2025 –
destaquei
.)

No mesmo sentido:

"DIREITO AMBIENTAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESMATAMENTO DE VEGETAÇÃO NATIVA EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. INFRAÇÃO AMBIENTAL. PEQUENO PRODUTOR RURAL. EMBARGO DE ÁREA. ATIVIDADE DE SUBSISTÊNCIA. SUSPENSÃO DO EMBARGO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

O recurso trata de Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão que acolheu embargos de declaração e deferiu tutela de urgência, determinando a suspensão do termo de embargo sobre imóvel rural da agravada, localizado em área de preservação permanente, para possibilitar a
continuidade da atividade rural até o julgamento de mérito.

II. Questão em discussão

A questão principal é verificar se a atividade desenvolvida pela recorrida
caracteriza-se
como de subsistência, enquadrada no regime de economia familiar, de modo a justificar a suspensão do embargo ambiental sobre a área autuada.

III. Razões de decidir

O imóvel da recorrida está inserido em assentamento rural, com certificado do INCRA e enquadramento no Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf), evidenciando a prática de agricultura familiar em regime de economia de subsistência.

A legislação (Decreto n. 6.514/2008, art. 16) isenta atividades de subsistência do embargo em áreas irregularmente desmatadas, quando comprovada a pequena propriedade rural e a finalidade da produção.

Constatou-se que a agravada se enquadra como agricultora familiar, cumprindo os requisitos legais. Embora isso não afaste outras penalidades, como multas, a suspensão do embargo da área é medida justa diante da relevância da subsistência e da reversibilidade do embargo.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "A atividade de subsistência realizada em pequena propriedade rural, inserida em projeto de assentamento e devidamente certificada como agricultura familiar, é isenta de embargo ambiental, conforme o art. 16 do Decreto n. 6.514/2008."

Dispositivos relevantes citados: Decreto n. 6.514/2008, art. 16; Lei n. 11.326/2006, art. 3o.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 567.985, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 18/04/2013."

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10166898520248110000, Relator.: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 26/11/2024,
Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
, Data de Publicação: 03/12/2024 – grifei.)

E ainda:

"DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE TERMO DE EMBARGO. DESMATAMENTO EM PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. ATIVIDADE DE SUBSISTÊNCIA. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão que, em ação ordinária, deferiu tutela de urgência para suspender Termo de Embargo imposto sobre imóvel rural de pequeno produtor, em razão de desmatamento não autorizado.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar se é cabível a manutenção do embargo de área irregularmente desmatada quando se trata de pequena propriedade rural utilizada para atividade de subsistência.

III. Razões de decidir

O art. 16, caput, do Decreto no 6.514/2008 estabelece que, no caso de áreas irregularmente desmatadas, o agente autuante embargará quaisquer obras ou atividades nelas localizadas, excetuando as atividades de subsistência.

As provas dos autos indicam que o agravado se enquadra no conceito de agricultor familiar, nos termos do art. 3o da Lei no 11.326/2006, sendo assentado em projeto de reforma agrária e beneficiário do PRONAF.

A atividade desenvolvida pelo agravado caracteriza-se, a princípio, como de subsistência, o que, em tese, não admite a imposição de embargo/interdição da área autuada, conforme exceção prevista no art. 16, caput, do Decreto no 6.514/2008.

IV. Dispositivo e tese

Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "É incabível a manutenção de embargo em área irregularmente desmatada quando se tratar de pequena propriedade rural utilizada para atividade de subsistência, nos termos da exceção prevista no art. 16, caput, do Decreto no 6.514/2008."

Dispositivos relevantes citados: Decreto no 6.514/2008, art. 16, caput; Lei no 11.326/2006, art. 3o."

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10213097720238110000, Relator.: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Data de Julgamento: 01/10/2024,
Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo
, Data de Publicação: 04/10/2024 – grifei.)

Importante destacar, ainda, que o §1o do art. 18 do Decreto Estadual no 1.436/2022 estabelece expressamente que
"não se aplicará a penalidade de Embargo/Interdição de obra, atividade ou de área, nos casos em que a infração de desmatamento e queimada ocorrer fora da área de preservação permanente ou reserva legal"
.

No caso em análise, o Cadastro Ambiental Rural - CAR (I
d
291496406) demonstra que a área de vegetação nativa da propriedade é de apenas 11,0752 hectares, enquanto a área de uso antropizado do solo é de 91,5701 hectares, o que indica que o desmatamento ocorreu fora da área de preservação permanente ou reserva legal.

Ademais, a Autorização Provisória de Funcionamento Rural - APF no 24624/2024 (I 291496407), emitida pela própria SEMA/MT, autoriza o exercício da atividade de agricultura e pecuária em uma área de 10,9900 hectares, o que demonstra a regularidade da atividade desenvolvida pelo agravado.

Nesse contexto, a manutenção do embargo sobre a área utilizada para atividades de subsistência contraria expressamente a legislação ambiental, tanto federal quanto estadual, que estabelece exceção ao embargo para essas atividades.

Ressalte-se, por fim, que a medida deferida pelo magistrado de primeiro grau é perfeitamente reversível, caso se constate, ao final da instrução processual, que a atividade desenvolvida pelo agravado não se enquadra como de subsistência ou que o desmatamento ocorreu em área de preservação permanente ou reserva legal.

Em face do exposto,
nego provimento
ao recurso, mantendo a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025